Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-05.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001176-05.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WEIDE GOMES OLIVEIRA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros (2) Advogado(s): PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA, WEIDE GOMES OLIVEIRA, EMERSON LOPES DOS SANTOS Ementa: Direito Bancário e do Consumidor. Agravo Interno. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro não comprovado. Consumidora idosa. Cobrança indevida caracterizada. Modulação temporal da devolução em dobro. Aplicação do EAREsp nº 676.608/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa e analfabeta em face de instituição financeira e seguradora, questionando a legitimidade de descontos referentes a seguro denominado "SEG PROT SENIOR METLIFE" que alega jamais ter contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência ou não de prescrição; (ii) a necessidade de esgotamento da via administrativa; (iii) a legalidade da devolução em dobro dos valores; (iv) a configuração do dano moral; (v) a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de correção monetária e juros; e (vi) a adequação dos honorários advocatícios fixados. III. Razões de decidir 3. Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, ante a existência de relação contratual prévia entre as partes (conta corrente bancária), conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. Desnecessidade de esgotamento prévio da via administrativa em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, tendo a autora realizado tentativas de contato telefônico considerando suas limitações pessoais. 5. Configuração da devolução em dobro observando-se a modulação temporal estabelecida pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, aplicando-se tal penalidade apenas aos valores cobrados após 30 de março de 2021, devendo os valores anteriores serem devolvidos de forma simples. 6. Caracterização do dano moral in re ipsa, considerando que consumidora idosa e analfabeta foi vítima de cobranças indevidas por período superior a cinco anos. 7. Aplicação da Lei nº 14.905/2024 com correção monetária pelo IPCA e juros conforme nova redação do art. 406 do Código Civil (taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária). 8. Adequação dos honorários advocatícios em 15% considerando a natureza da causa e o grau de zelo profissional exigido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Mantidos os demais termos da decisão monocrática, com modulação temporal da devolução em dobro conforme EAREsp nº 676.608/RS. Tese de julgamento: "1. A prescrição aplicável à pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de seguro não contratado, havendo relação bancária preexistente, é a decenal prevista no art. 205 do Código Civil. 2. A devolução em dobro deve observar a modulação temporal estabelecida no EAREsp nº 676.608/RS, aplicando-se apenas aos valores cobrados após 30 de março de 2021. 3. Caracteriza-se dano moral in re ipsa quando consumidor idoso e analfabeta é submetido a cobranças indevidas por longo período." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.